Tribunal: STM
Processo: 7000906-14.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000906-14.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RONALDO LÚCIO ALVES LIMA
ADVOGADOS: ROBERTO MARQUES PIMENTEL E NEUZA MARIA LAMY ROSARIO e
DEISIANE GOES DOS REIS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/4/2020 a 30/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e deu provimento ao Recurso ministerial para, desconstituindo a
Decisão do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª
CJM, de 18 de julho de 2019, determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o
regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GOES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
negavam provimento ao Apelo, e mantinham inalterada a Decisão atacada.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
O Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/05/2020 10:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d61606a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000906-14.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: RONALDO LÚCIO ALVES LIMA.
ADVOGADOS: Dr. ROBERTO MARQUES PIMENTEL, Dra. NEUZA MARIA LAMY ROSÁRIO e Dra. DEISIANE GOES
DOS REIS.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO
SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS FATOS.
RECURSO PROVIDO. MAIORIA.

A jurisprudência do Superior Tribunal Militar firmou entendimento no sentido de que o
status de militar é pressuposto unicamente para o recebimento da Peça Vestibular
Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou
desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o
prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço
militar.
A exclusão de Praça do serviço ativo das Forças Armadas, por término do período de
serviço militar obrigatório, não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em curso, a
não ser quando comprovada pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo.
Apelação provida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e dar provimento ao Apelo ministerial para,
desconstituindo a Decisão do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de
18 de julho de 2019, determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

Brasília, 27 a 30 de abril de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: RONALDO LÚCIO ALVES LIMA.
ADVOGADOS: Dr. ROBERTO MARQUES PIMENTEL, Dra. NEUZA MARIA LAMY ROSÁRIO e Dra. DEISIANE
GOES DOS REIS.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/05/2020 10:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d61606a

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença prolatada pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 18 de julho de 2019, que, por
unanimidade de votos, declarou "(...) extinta sem julgamento do mérito a Deserção de Praça (...) referente
ao acusado RONALDO LÚCIO ALVES LIMA, com base no Art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, aqui
aplicado analogicamente em razão da permissão contida no Art. 3º, letra "a" do Código de Processo Penal
Militar, determinando, em consequência, o arquivamento do presente feito (...)".

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 17 de dezembro de 2018, nos seguintes termos:

"(...) No dia 30 de maio de 2018, o 2º SG-CL RONALDO LUCIO ALVES LIMA ausentou-se do
Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha, nesta capital, sem autorização superior,
permanecendo ausente por mais de oito dias, razão pela qual lavrou-se o Termo de
Deserção constante do evento 1, documento 2.
Por se tratar de militar com estabilidade assegurada, o denunciado foi agregado ao Quadro
Auxiliar Técnico de Praças, do Corpo Auxiliar de Praças, a contar de 12 de junho de 2018,
conforme Portaria nº 1286/DPMM, do Diretor do Pessoal Militar da Marinha (evento 32,
documento 6).
O denunciado apresentou-se voluntariamente no dia 08 de agosto de 2018, sendo
conduzido ao Presídio da Marinha. No dia 14/08/2018 foi posto em liberdade por força do
alvará de soltura constante do evento 25.
De acordo com a Portaria 1649/DPMM, de 20 de agosto de 2018, o SG RONALDO LUCIO
ALVES LIMA foi revertido ao Quadro Auxiliar Técnico de Praças, do Corpo Auxiliar de Praças,
a contar da data de sua apresentação voluntária (evento 27).
No entanto, em razão da prática de nova deserção, o ora denunciado foi agregado a contar
de 10 de outubro de 2018. RONALDO LÚCIO permaneceu ausente até o dia 14 de
novembro de 2018, quando se apresentou voluntariamente, sendo procedida sua reversão,
conforme Portaria nº 2496/DPPM (evento 48).
Assim, ao permanecer ausente de sua Unidade Militar por mais de oito dias, sem
apresentar qualquer motivo que justificasse sua conduta, o denunciado praticou,
dolosamente, o delito de deserção.
Em razão do exposto, denuncio o 2º SG-CL RONALDO LUCIO ALVES LIMA como incurso no
artigo 187 do Código Penal Militar, requerendo a Vossa Excelência que, recebida a presente
denúncia, seja o denunciado citado para se ver processar e julgar por esse Juízo Castrense,
até final condenação (...)".

Constam da Instrução Provisória de Deserção que subsidiou a Ação Penal Militar, entre outros, os seguintes
documentos:

1) Parte de Ausência, datada de 4 de junho de 2018, comunicando a falta injustificada do Acusado desde o
dia 30 de maio de 2018;

2) Termo de Deserção lavrado em 12 de junho de 2018;

3) Portaria nº 1.286/DPMM, de 20 de junho de 2018, que agregou o Acusado ao Quadro Auxiliar Técnico de
Praças, a partir de 12 de junho de 2018;

4) Portaria nº 1.649, de 20 de agosto de 2018, revertendo o Acusado ao Quadro Auxiliar Técnico de Praças, a
partir de 8 de agosto de 2018, em face da sua apresentação voluntária;

5) Termo de Inspeção de Saúde - TIS, de 28 de agosto de 2018, que declarou o Desertor "(...) apto para o
SAM com restrições por 90 dias (...) Restrições serviço armado, serviço noturno, realizar atividades que
impliquem em riscos para si e/ou para terceiros (...)".

A Denúncia foi recebida em 10 de janeiro de 2019.

No dia 12 de janeiro de 2019, o Acusado consumou a terceira deserção.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/05/2020 10:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d61606a

Em 21 de março de 2019, o Ministério Público Militar requereu ao Juízo que fosse determinada a citação do
Acusado por Edital, tendo em vista que "(...) o acusado não foi localizado em seu endereço declarado,
conforme informação constante do evento 20, e não havendo outro endereço conhecido onde possa ser
encontrado.".

O pedido foi deferido pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM em 7 de abril de
2019, tendo sido determinada a citação por edital, bem como determinada a data de 13 de junho de 2019
para a inquirição das testemunhas e o interrogatório do Acusado. Além disso, o "(...) julgamento da presente
ação penal.".

O edital de citação foi publicado no dia 15 de abril de 2019 e, nessa mesma data, foi publicada a Portaria nº
857/DPMM, dando conta de que o Acusado foi excluído do Serviço Ativo da Marinha, a Bem da Disciplina, a
contar de 29 de março de 2019.

Em 6 de junho de 2019, foi lavrada Certidão pelo Oficial de Justiça Federal, nos termos:

"(...) CERTIFICO que, nesta data, fui informado acerca da situação profissional/funcional do
réu RONALDO LUCIO ALVES LIMA perante à Marinha do Brasil, o qual não ostenta mais a
condição de militar. CERTIFICO que consoante os termos do Ofício nº 50-86/SVPM-MB, de
30/04/2019, do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha destinado ao Juízo da 4ª
Auditoria da 1ª CJM (cópia em anexo), o referido acusado FOI EXCLUÍDO DO SERVIÇO ATIVO
DA MARINHA, A BEM DA DISCIPLINA, através da Portaria nº 857, de 15/04/2019, da
Diretoria do Pessoal Militar da Marinha (cópia em anexo), publicado no D. O. U., de
16/04/2019 e DESLIGADO do Serviço Ativo da Marinha, através da Ordem de Serviço Nº
467/2019, de 24/04/2019, do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (cópia em
anexo), o que deu ensejo ao arquivamento da IPD nº 7000062-34.2019.7.01.0001, naquele
juízo.
CERTIFICO que o Dr. Roberto Marques Pimentel - OAB/RJ 124.653, tel. (21) 99346-4554,
entrou em contato telefônico e informou que representa a defesa de Ronaldo Lucio Alves
Lima, embora não tenha ainda juntado a documentação relacionada à procuração
pertinente nos autos do feito em epígrafe. Na oportunidade, ele foi informado que o réu foi
citado por edital e cientificado da audiência designada para o dia 13/06/2019, às 13h30m,
para inquirição das testemunhas porventura arroladas pela defesa, interrogatório do
acusado e, se possível, julgamento da ação.
CERTIFICO que o próprio réu, por telefone (21 99882-5710), confirmou ter sido excluído e
desligado, residir no município de Bom Jesus do Norte/ES e ter contratado o advogado
acima mencionado, além de ter sido também informado da audiência acima descrita (...)".

Em Sessão do dia 13 de junho de 2019, ausente o Réu, bem como o seu defensor, foi deferido o
requerimento defensivo de adiamento, além de ter sido determinada "(...) devendo-se abrir vista às partes
para que se manifestem acerca do que foi certificado e anexado aos autos (evento 59) que evidencia que o
acusado foi excluído do serviço ativo da Marinha.", acrescentando "(...) Determinações: vista às partes para
se manifestarem sobre a condição de prosseguibilidade do feito.".

O Ministério Público Militar manifestou-se, em 18 de junho de 2019, no sentido de que "(...) De acordo com
pacífico entendimento jurisprudencial do Eg. STM, o status de militar da ativa somente é exigido por ocasião
do recebimento da denúncia. Eventual exclusão do acusado no curso do processo não constitui obstáculo ao
prosseguimento do feito.".

Em 26 de junho de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM proferiu
Despacho nos seguintes termos:

"(...) Designa-se a data de 10 Jul 19, às 14:30 horas, para análise, pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha, da possibilidade de extinção do feito sem
julgamento do mérito em razão da perda da condição de militar por parte do acusado.
Tendo-se em vista a ausência do defensor constituído na audiência anterior (evento 63),
fica, desde já, nomeado o Dr. ANTONIO AUGUSTO FERREIRA BARROS (OAB/RJ 180.258)
para atuar como defensor ad hoc na sessão acima designada, caso ocorra reiteração da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/05/2020 10:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d61606a
falta do advogado do acusado.".

Em 10 de julho de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por unanimidade de votos,
declarou "(...) extinta sem julgamento do mérito a Deserção de Praça (...) referente ao Acusado RONALDO
LÚCIO ALVES LIMA, com base no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente em
razão da permissão contida no art. 3º, letra "a", do Código de Processo Penal Militar, determinando, em
consequência, o arquivamento do presente feito (...)".

A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 18 de julho de 2019. O Ministério Público Militar e a Defesa
constituída foram intimados em 23 de julho de 2019.

Em 7 de agosto de 2019, o Ministério Público Militar interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de
Apelação, que foi recebido pelo Juízo de primeiro grau em 12 de agosto de 2019.

Em suas Razões, o Ministério Público Militar requereu "(...) a reforma da r. Sentença recorrida, com o
consequente desarquivamento do processo, determinando-se a baixa dos autos para o regular
prosseguimento do feito perante o Conselho Permanente de Justiça (...)", sob o argumento de que "(...) a
denúncia foi oferecida e recebida, o acusado encontrava-se na situação de militar da ativa.", acrescentando
que "(...) O fato de ter sido licenciado das fileiras do Exército durante o curso da ação penal não enseja a
extinção do processo sem resolução do mérito, não consistindo o status de militar em condição de
prosseguibilidade da ação (...)".

A Sentença transitou em julgado para a Defesa em 12 de agosto de 2019.

Em Contrarrazões, a Defesa constituída pugnou "(...) pela manutenção da r. sentença e extinção, sem
julgamento do mérito, proferida, à unanimidade de votos, pelo Colendo Conselho Permanente de Justiça
(...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Drª.
Arilma Cunha da Silva, opinou pelo "(...) conhecimento do presente Recurso de Apelação e, no mérito,
pronuncia-se por seu provimento (...)".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso foram preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para
a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 18 de julho de 2019, que, por unanimidade de votos, declarou "(...)
extinta sem julgamento do mérito a Deserção de Praça (...) referente ao acusado RONALDO LÚCIO ALVES
LIMA, com base no Art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, aqui aplicado analogicamente em razão da
permissão contida no Art. 3º, letra "a" do Código de Processo Penal Militar, determinando, em consequência,
o arquivamento do presente feito (...)".

Em suas Razões, o Ministério Público Militar requereu "(...) a reforma da r. Sentença recorrida, com o
consequente desarquivamento do processo, determinando-se a baixa dos autos para o regular
prosseguimento do feito perante o Conselho Permanente de Justiça (...)", sob o argumento de que "(...) a
denúncia foi oferecida e recebida, o acusado encontrava-se na situação de militar da ativa. O fato de ter sido
licenciado das fileiras do Exército durante o curso da ação penal não enseja a extinção do processo sem
resolução do mérito, não consistindo o status de militar em condição de prosseguibilidade da ação (...)".

Assiste razão ao Parquet Castrense.

Conforme se verifica dos autos, o Réu consumou o delito de deserção em 12 de junho de 2018, tendo se
apresentado voluntariamente em 8 de agosto de 2018, vindo a consumar nova deserção em 10 de outubro
de 2018, apresentando-se voluntariamente em 14 de novembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/05/2020 10:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d61606a

A Denúncia, por sua vez, foi recebida em 10 de janeiro de 2019, quando o Réu ainda era militar da ativa da
Marinha do Brasil, vindo a consumar a terceira deserção, tão somente, em 12 de janeiro de 2019 e
finalmente excluído do serviço ativo, a bem da disciplina, em 29 de março de 2019.

Conforme argumentou o Ministério Público Militar, esta Corte reconhece, majoritariamente, que o status de
militar é pressuposto unicamente para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse
momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria a condição de
procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o
serviço militar.

Esse convencimento decorre da interpretação dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 457 do CPPM, os quais transcrevo:

"Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados
dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar
vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito,
aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade
tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas. (Redação dada pela
Lei nº 8.236, de 20.9.1991)
Inspeção de saúde
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido
à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.
(Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem
sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor
sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar. (Redação dada pela Lei nº
8.236, de 20.9.1991)
Reinclusão
§ 3º Reincluída a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da
praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de
reversão. O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco
dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá
denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das
diligências requeridas. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991).

A exegese do tipo penal descrito no art. 187 do CPM revela que a condição de militar da ativa constitui
elementar do delito de deserção, até mesmo porque, tratando-se de crime militar próprio, somente o militar
em atividade pode praticá-lo, senão vejamos:

"Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que
deve permanecer, por mais de 8 (oito) dias:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; se oficial, a pena é agravada.".

O Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência do STM estabelece que:

"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o
status de militar, condição de procedibilidade para persecutio criminis, através da
reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço
ativo.".

A análise desse Enunciado revela o estabelecimento de uma condição de procedibilidade para a persecutio
criminis sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade.

Acerca das condições de procedibilidade da ação, são oportunas as lições do Professor Júlio Fabbrini
Mirabete (Processo Penal. 10ª ed. Atlas. São Paulo. 2000. p. 107/108):

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/05/2020 10:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d61606a
"(...) De acordo com a doutrina, além das condições da ação (condições genéricas)
existiriam as chamadas condições de procedibilidade (condições especiais). Hoje, inclinam-
se os doutrinadores no sentido de considerar condições de procedibilidade também as
condições da ação, que seriam uma espécie daquelas.
As condições de procedibilidade são as que condicionam o exercício da ação penal, têm
caráter processual e se atêm somente a admissibilidade da persecução penal. Exigida uma
condição especial, a admissão da ação penal, além das condições da ação (gerais),
depende dessa condição específica. São condições de procedibilidade a entrada do agente
no território nacional no caso de crime praticado no exterior (art. 7°, § 2°, "a" do CP), a
requisição do Ministro da Justiça nos crimes contra a honra previstos no Código Penal
contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro (art. 145,
parágrafo único, do CP), a representação do ofendido em determinados crimes (arts. 130,
140, c.c. 141, II, 147, 151 etc., do CP), o trânsito em julgado da sentença que anula o
casamento, no crime definido no artigo 236 etc. O STJ já entendeu que é também condição
de procedibilidade o trânsito em julgado da sentença em que ocorreu falso testemunho ou
falsa perícia para se instaurar inquérito policial e ação penal contra o autor desse delito.
As condições de procedibilidade podem atuar sobre o mérito, sobre a ação ou sobre o
processo, tudo dependendo dos efeitos que a lei lhes der, o momento em que são
reconhecidas pelo juiz ou em razão de outras circunstâncias. A falta de representação do
ofendido, por exemplo, dá causa a decisão de absolvição da instância na fase preambular
do processo (ocasião para o recebimento da denúncia) ou decisão de mérito, ao julgar-se,
afinal, que deveria ter havido representação e, na ausência desta, declarar extinta a
punibilidade." (Grifos nossos).

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Renato Brasileiro de Lima estabelece a diferença entre condições da
ação e de prosseguibilidade (Manual de Processo Penal. Vol. I. Impetus. São Paulo. 2011. p. 263):

"(...) 4.3. Condições da ação e condições de prosseguibilidade
Condições da ação (ou condições de procedibilidade) não se confundem com condições de
prosseguibilidade.
Condição da ação (ou de procedibilidade) é uma condição que deve estar presente para
que o processo penal possa ter início. A título de exemplo, verificando-se a prática de crime
de lesão corporal leve ocorrido em data de 20 de janeiro de 2010, temos que a
representação é uma condição de procedibilidade, porquanto, sem o seu implemento, não
será possível o oferecimento de denúncia em face do suposto autor do delito, já que o art.
88 da Lei 9.099/1995 dispõe que o crime de lesão corporal leve depende de representação.
Condição de prosseguibilidade é uma condição necessária para o prosseguimento do
processo. Em outras palavras, o processo já está em andamento e uma condição deve ser
implementada para que o processo possa seguir seu curso normal. Exemplo interessante é
aquele constante do art. 152, caput, do CPP. De acordo com tal dispositivo, verificando-se
que a doença mental do acusado sobreveio à infração, o processo permanecerá suspenso
até que o acusado se restabeleça. Como se percebe, a necessidade de o agente recobrar
sua higidez mental no caso de insanidade superveniente é uma condição de
prosseguibilidade do processo; sem o seu implemento, o processo fica paralisado, com a
prescrição correndo normalmente, o que é denominado pela doutrina "crise de instância"
(...)".

Os citados dispositivos demonstram que o legislador ordinário, ao definir o rito procedimental a ser seguido
no processo de deserção de Praças das Forças Armadas, estabeleceu como condição de procedibilidade para
o oferecimento da Denúncia o status de militar da ativa. Ao mesmo tempo, quedou-se silente quanto à
fixação de qualquer condição de prosseguibilidade para o feito.

Diferentemente do tratamento dispensado às Praças, o legislador ordinário estabeleceu condição de
procedibilidade para o início da ação penal, bem como para o seu prosseguimento, no caso do delito de
deserção consumado por Oficial.

Consoante a dicção do § 4º do artigo 454 do CPPM, no delito de deserção consumado por Oficial, o Juiz
Federal da Justiça Militar receberá a Denúncia e, em seguida, sobrestará o prosseguimento do feito até a sua
captura ou apresentação voluntária.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/05/2020 10:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d61606a

Nesses termos, revelam-se oportunas as transcrições dos citados dispositivos relativos ao processo de
deserção de Oficial:

" Lavratura do têrmo de deserção e sua publicação em boletim
Art. 454. Transcorrido o prazo para consumar-se o crime de deserção, o comandante da
unidade, ou autoridade correspondente ou ainda a autoridade superior, fará lavrar o termo
de deserção circunstanciadamente, inclusive com a qualificação do desertor, assinando-o
com duas testemunhas idôneas, publicando-se em boletim ou documento equivalente, o
termo de deserção, acompanhado da parte de ausência. (Redação dada pela Lei nº 8.236,
de 20.9.1991).
Remessa do têrmo de deserção e documentos à Auditoria
§ 1º O oficial desertor será agregado, permanecendo nessa situação ao apresentar-se ou
ser capturado, até decisão transitada em julgado. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de
20.9.1991).
Autuação e vista ao Ministério Público
§ 2º Feita a publicação, a autoridade militar remeterá, em seguida, o termo de deserção à
auditoria competente, juntamente com a parte de ausência, o inventário do material
permanente da Fazenda Nacional e as cópias do boletim ou documento equivalente e dos
assentamentos do desertor. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991).
§ 3º Recebido o termo de deserção e demais peças, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar
vista do processo por cinco dias, ao Procurador, podendo este requerer o arquivamento, ou
que for de direito, ou oferecer denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou
após o cumprimento das diligências requeridas. (Incluído pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991).
§ 4º Recebida a denúncia, o Juiz-Auditor determinará seja aguardada a captura ou
apresentação voluntária do desertor. (Incluído pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)" (Grifos no
original).

A análise comparativa dos dispositivos legais citados revela que o legislador, quando pretendeu estabelecer
uma condição de prosseguibilidade, o fez de forma expressa, como no rito procedimental dos delitos de
deserção de Oficiais. Assim, torna-se evidente, quanto ao procedimento estabelecido para as Praças das
Forças Armadas, o "silêncio eloquente", e não uma omissão legislativa, hipótese esta que admitiria a
interpretação analógica.

A propósito desse tema, destaco a lição de hermenêutica do eminente Professor e Ministro do Supremo
Tribunal Federal Dr. Luiz Roberto Barroso (Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma
dogmática constitucional transformadora. 5ª ed. 2003. Saraiva. São Paulo. p. 141/143):

"(...) A omissão, lacuna, ou silencio da lei consiste na falta de regra positiva para regular
determinado caso. A ordem jurídica, todavia, tem uma pretensão de completude, e não se
concebe a existência de nenhuma situação juridicamente relevante que não encontre uma
solução dentro do sistema. O processo de preenchimento de eventuais vazios normativos
recebe o nome de integração.
(...) é preciso distinguir, como faz com proveito a doutrina alemã, entre lacuna e 'silêncio
eloquente'. Em palavras do Ministro Moreira Alves:
Sucede, porém, que só se aplica a analogia, quando, na lei, haja lacuna, e não o que os
alemães denominam 'silêncio eloquente' (beredts schwaigen), que é o silêncio que traduz
que a hipótese contemplada é a única que se aplica o preceito legal, não se admitindo,
portanto, aí o emprego da analogia.".

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Recurso Especial nº 1.189.703/RJ (DJe: 26/08/2010)
Relatora: Ministra Eliana Calmon
ADMINISTRATIVO - MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL - ARTIGO 65 DA LEI Nº
10.486/02 - VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL - LEI Nº 11.134/05 - EXTENSÃO -
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 339/STF.
I - O legislador, quando quis estender determinada vantagem aos militares do antigo
Distrito Federal o fez expressamente, não sendo o caso de lacuna legislativa, mas silêncio

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/05/2020 10:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d61606a
eloquente da norma.
(...)
III - Recurso Especial não provido." (Grifo nosso).

No caso dos autos, tratando-se de delito de deserção consumado por Praça das Forças Armadas, além do
interesse de agir, da legitimidade das partes e da possibilidade jurídica do pedido como condições de
procedibilidade para o início da ação penal militar, sobrevém, nos termos da legislação Castrense, a
reinclusão da Praça nas fileiras das Forças Armadas, em decorrência de captura ou de apresentação
voluntária, se julgada apta para o serviço militar em inspeção de saúde.

Iniciada a ação penal militar com o recebimento da Denúncia, a legislação de regência não obsta o
prosseguimento da ação penal militar, ainda que, no decorrer do processo, o reincluído seja licenciado,
desincorporado ou venha a consumar nova deserção, perdendo o status de militar em serviço ativo.

Ressalto que entendimento contrário, hoje minoritário nesta Corte Castrense, decorre de construção
jurisprudencial que estabelece o status de militar da ativa como condição de prosseguibilidade para o
processamento e o julgamento dos delitos de deserção consumados por Praças das Forças Armadas.

Destaco que não mais subsiste, na legislação vigente, a vedação do julgamento à revelia dos acusados pela
prática do crime de deserção, descrita no Código de Justiça Militar de 1932, nos seguintes termos:

"Art. 203. Nenhum acusado por crime de deserção ou insubmissão será julgado à revelia.".

Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Embargos de Declaração nº 7000817-25.2018.7.00.0000 (DJe: 30/10/2018 )
Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto
Ementa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENCAMINHAMENTO DO
CERTIFICADO DE RESERVISTA PELO COMANDANTE DA OM. FATO NOVO. NÃO
C O M P R O V A Ç Ã O
E
O M I S S Ã O
N O
A C Ó R D Ã O .
C O N D I Ç Õ E S
D E
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE PRESERVADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
(...)
O fato do Embargante já ter sido licenciado durante o transcurso da ação penal não altera
a condição de militar que ostentava quando desertou, em nada prejudicando o
prosseguimento da ação, conforme entendimento majoritário desta Corte.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade." (Grifo nosso).

"Habeas Corpus nº 7000662-22.2018.7.00.0000 (DJe: 27/09/2018)
Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Ementa
EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. SOLDADO EXCLUÍDO DAS FILEIRAS DO
EXÉRCITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
I - Para o processamento do crime de deserção, a situação de militar da ativa somente é
exigida por ocasião do recebimento da Denúncia, sendo possível o prosseguimento do feito
e posterior condenação, ainda que ocorra o licenciamento do Réu após o citado marco
processual. Precedentes.
II - Preenchida a condição de procedibilidade no oferecimento da Denúncia, não há que
falar em sua posterior descaracterização ou falta de condição de prosseguibilidade, por
ausência de previsão legal.
III - Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Maioria." (Grifos nossos).

"Apelação nº 7000534-02.2018.7.00.0000 (DJe: 04/12/2018 )
Relatora p/ o Acórdão: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). ACUSADO CONDENADO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA N° 3 DO STM. CONCESSÃO DE SURSIS. REGIME INICIALMENTE ABERTO PARA
CUMPRIMENTO DE PENA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/05/2020 10:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d61606a
1. Considerando que o Acusado ostentava a condição de militar no momento do
oferecimento da Denúncia, posterior licenciamento não importa em extinção do processo
sem resolução do mérito. Posição predominante nesta Corte. Preliminar rejeitada.
(...)
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

"Embargos Infringentes e de Nulidade nº (DJe: 05/10/2018
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. NOVA DESERÇÃO. PERDA DO STATUS DE
MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
A perda da condição de militar, em virtude de licenciamento ou exclusão do serviço ativo
do Embargante, não impede o prosseguimento da Ação Penal Militar. Portanto, ainda que
esteja o ex-militar na condição de trânsfuga, ou mesmo, caso seja ele definitivamente
licenciado das fileiras do Exército, não terá o condão de interferir no prosseguimento da
Ação Penal contra ele deflagrada, por não configurar a exclusão ou o licenciamento
hipóteses de suspensão, isenção de processo ou de extinção da punibilidade.
Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria." (Grifo nosso).

Por outro lado, embora o Supremo Tribunal Federal tenha se posicionado ao longo dos anos no sentido de
que o status de militar em serviço ativo é condição inafastável para o prosseguimento da ação penal em
crimes de deserção, recentemente, a Primeira Turma daquela Egrégia Corte deu mostras de que esse
entendimento não possui caráter absoluto, tal como ocorreu no julgamento do Agravo Regimental em
Habeas Corpus nº 146.355/RJ (DJe: 01/08/2018), relatado pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes,
assim ementado:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada
contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status
de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para
deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução
criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das
Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento." (Grifo nosso).

No mesmo sentido, o seguinte julgado daquela Excelsa Corte:

"Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 173.337/DF (DJe: 20/09/19)
Relator: Ministro Alexandre de Moraes
Ementa
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada
contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é,
o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para
deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução
criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das
Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, do CPPM.
Precedentes.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento." (Grifo nosso).

Por essas razões, entendo que a exclusão de Praça do serviço ativo das Forças Armadas, por término do
período de serviço militar obrigatório, não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em curso, a não ser
quando comprovada pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo, hipótese que não se vislumbra
nos presentes autos.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 12/05/2020 10:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214d61606a

Consoante ressaltou o Custos Legis:

"(...) Com a devida venia, o entendimento exarado pelo Colendo Conselho Permanente não
merece prosperar, sobretudo porque a perda superveniente da condição de militar, que
responde a ação penal pelo crime de deserção, não obsta o prosseguimento do processo
regularmente instaurado. Conforme os autos, curial ressaltar que o réu possuía a condição
de militar, no momento do oferecimento/recebimento da denúncia, o que de per se
atende as formalidades legais para o início e continuidade deste processo de natureza
especial.".

Por tais motivos, merece reparo a Decisão recorrida.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao Recurso ministerial, para, desconstituindo a Decisão do
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 18 de julho de 2019,
determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/05/2020 14:23:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200ede0922
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000906-14.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Como é do conhecimento de todos, filio-me à corrente, atualmente minoritária
neste Tribunal, que julga que a perda da condição de militar inviabiliza a
instauração ou o prosseguimento do processo de Deserção em qualquer fase
em que este se encontre.

Sublinho que me abstenho de tecer considerações sobre se é boa ou má a
legislação que sustenta esse entendimento: a uma porque, pelo menos a meu
aviso, não é o processo lugar para porfias jurídicas; e, a duas, porque, como
Magistrado, cumpre-me tão-só o exercício da jurisdição, ou seja, dizer o direito
no caso concreto.

Nessa perspectiva, assento que, até que sobrevenha legislação que ampare o
posicionamento hoje majoritário no Plenário, persevero entendendo que o
status de militar da Ativa é condição sine qua non para que o agente figure
no polo passivo do processo de Deserção ou continue nesse polo quando o
processo já estiver em andamento, inclusive na sua fase executória.

E, concessa venia, não se diga que, com isso, estar-se-ia criando exigência
estranha ao ordenamento processual penal militar, uma vez que, à luz de uma
correta interpretação lógico-sistemática dos dispositivos do Código de Processo
Penal Militar e da legislação correlata que se aplica à espécie, a conclusão a que
se chega é exatamente outra, qual seja: a lei sempre exigiu - e ainda exige -
a condição de militar da ativa para que possa o agente figurar no polo passivo
do processo de Deserção ou continuar nesse polo quando o processo já estiver
em andamento, qualquer que seja a sua fase.

Friso - para acentuar apenas o imprescindível - que, como ressai com
clareza meridiana da dicção do § 2º do artigo 457 do Código de Processo Penal
Militar, a reinclusão do desertor - entenda-se: a retomada do seu status de
militar - é condição da própria Ação Penal Militar, vale dizer, é condição que
legitima o agente para figurar no seu polo passivo; e, à evidência, a
circunstância de o legislador apenas apontar a " incapacidade definitiva",
para o não implemento dessa condição, tem como causa a notória
impossibilidade da ocorrência de qualquer outra nesse momento específico da
persecução penal latu senso.

Ademais, com a máxima vênia, entendo que não cabe falar que a mantença da
exigência do status de militar durante a Ação Penal Militar constitui "
ativismo judicial" ou algo do mesmo gênero, uma vez que, na oportunidade da
edição do CPPM e no passado não remoto, manso e pacífico era o entendimento

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/05/2020 14:23:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200ede0922
legal de que o Acusado por crime de Deserção não podia ser licenciado das
Forças Armadas senão após superada a sua situação de sub judice, seja pela
via da sua absolvição, seja pelo cumprimento da pena que lhe foi imposta por
força da sua condenação; e daí, por óbvio, a inexistência na legislação de
qualquer dispositivo que trate de condição de prosseguibilidade da Ação
Penal Militar e de outras e recentes quejandas de valor apenas aparente para
disciplinar o processo penal militar no caso de crime de Deserção.

Por outro lado, observo que - ao ditar no precitado artigo do CPPM que o
agente do crime de Deserção ficará livre do processo na hipótese de ser
julgado incapaz definitivamente para o Serviço Militar - o legislador
manifestou claramente o desinteresse do Estado em punir aquele que não mais
reunisse os predicados para retomar o status de militar da Ativa das Forças
Armadas.

Nessa esteira, impõe-se, até como consectário obrigatório, a indagação sobre
qual seria o interesse do Estado em punir o agente do crime de Deserção que,
ainda que por razão outra, viesse a perder o status de militar da Ativa, sem
chance de recuperá-lo, no curso da Actio em Juízo; e, à evidência, a resposta
cabível no ponto, até como homenagem à harmonia lógica do sistema penal
militar, é somente uma: NENHUM.

Diante disso, também por esse aspecto, é mandatório concluir que a Ação
Penal Militar, ora sob foco, padece da falta de outra condição geral para
legitimá-la, qual seja, a do interesse de agir.

Peço licença para lembrar que já disse alguém que, para que se possa conhecer
verdadeiramente qualquer fenômeno físico, social ou de qualquer outra
natureza, é indispensável investigá-lo a partir da sua causa primeira ( René
Descartes, no seu célebre Discurso Sobre o Método).

À luz dessa preciosa lição, tenho, pois, que, para a exata compreensão da
questão sob foco, não se pode deixar de perquirir a própria existência do
processo de Deserção - com todo o seu rito diferenciado e especial - e a
singular natureza do bem jurídico que tal delito busca tutelar -, qual seja,
o Serviço Militar.

Sem dúvida, pelo menos a meu sentir, vale a pena tentar encontrar, no vértice,
as respostas certas.

Lembro, adiante, que a matéria sub examine encontrava-se de há muito
pacificada no âmbito do Superior Tribunal Militar e na órbita da Suprema Corte,
por razões expostas em incontáveis precedentes e, na atualidade, em alguns
votos vencidos, como, especialmente, o da lavra do Ministro Marco Antônio de
Farias, proferido na Apelação nº 61-37.2016.7.02.0102/SP, do qual destaco
o seguinte fragmento, que, inclusive, impende adotar como razão adicional de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/05/2020 14:23:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200ede0922
decidir, i n verbis:

"Os oficiais desertores são agregados e assim permanecem durante
todo o trâmite processual. Nesse sentido, a exordial acusatória é
recebida e o processo sobrestado até a apresentação voluntária ou a
captura do agente - art. 454, §§ 3º e 4º, do CPPM. As praças com
estabilidade desertoras também são agregadas - art. 456, § 4º, do
CPPM - e, após a apresentação voluntária ou a captura, são
revertidas à Força respectiva. Sendo a peça pórtico recebida, assim
permanecem até o trânsito em julgado do processo e o cumprimento
de eventual pena - art. 457, § 3º, do CPPM. Assim, durante o período
de trânsfuga, os desertores, oficiais e praças com estabilidade,
continuam militares da ativa e, nessa condição, respondem aos
regulamentos disciplinares e ao CPM.

Por outro lado, a praça sem estabilidade é excluída ao desertar,
tornando-se requisito essencial que, após a sua capturada ou a sua
apresentação, readquira o status de militar da ativa - art. 457, §§ 1º,
2º e 4º, do CPPM -, igualando-se, no tocante a essa condição, em
relação aos demais agentes oficiais e praças com estabilidade. Para
isso, impõe-se a sua aptidão para o Serviço Militar em inspeção de
saúde, pois não se poderia condenar a praça sem estabilidade na
condição de civil, uma vez que seria desproporcional na escala de
responsabilidade traçada pelo legislador de outrora. Com efeito, a
Lei Penal Militar tratou a praça sem estabilidade desertora - em
relação aos oficiais e praças com estabilidade e quantos aos aspectos
ressaltados - de forma específica e proporcional.

Ademais, há de se considerar o princípio de 'utilidade' no crime de
deserção, verdadeira condição da ação, na espécie de interesse em
agir do Estado. Em quase todos os crimes propriamente militares
(v.g. a Insubordinação - art. 166 e o Abandono de Posto - art. 195 do
CPM), ninguém questiona que se possa condenar o agente, militar
na data dos fatos, mas civil na do julgamento. Todavia, na deserção é
diferente. Isso porque, se a legislação processual e a penal militar
são especiais em relação à Comum, a concernente à deserção é
ainda mais peculiar.

Isso ocorre em razão do CPPM, apenas no caso de deserção, exigir a
aptidão para o Serviço Militar e a presença na ativa do agente não
estável. O Estado quer, além da punibilidade, a 'utilidade' da
persecução penal acoplada à efetividade administrativa, ou seja,
poder exigir do agente, apto em inspeção de saúde, o cumprimento
do restante do Serviço Militar.

Os demais crimes propriamente militares não têm esse nexo de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/05/2020 14:23:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200ede0922
dependência em relação ao Serviço Militar. A tipificação do crime de
deserção é mais ampla, pois não se limita à conduta do agente,
exigindo o seu aproveitamento para o Serviço Militar. Essa condição
- encontrar-se apto para cumprir o seu dever constitucional para
com o Serviço Militar - inexiste ao se condenar nos demais crimes
propriamente militares.

A aptidão e a condição de militar da ativa inexistem por preciosismo
do legislador ou do Poder Judiciário, tampouco para ser reduzida,
sem explicação plausível, ao momento do recebimento da denúncia.

O condenado por deserção e sem condições de servir - inapto ou
foragido - não traz resultado útil ao Estado. Não haveria qualquer
sentido de o CPPM exigir a reinclusão à ativa apenas para receber a
denúncia, e não para o prosseguimento do processo. Fosse assim,
então inexistiria nexo em criar norma tão peculiar somente para a
deserção e a sua principal 'utilidade' não teria efeito - o
cumprimento do restante do Serviço Militar. O objetivo é bem mais
amplo do que se fixar efeitos nesse isolado ato processual - o
recebimento da denúncia -, como sustenta a atual corrente
prevalente.

Numa visão de 'utilidade', a aptidão em inspeção de saúde e a
presença do desertor sem estabilidade têm por fim tornar exigível a
conclusão do Serviço Militar, alcançando a eficiência do Poder
Executivo - Forças Armadas.

A medida envolve interesse da Defesa e da Mobilização Nacionais.

Reforço que a finalidade da tipificação do crime de deserção difere
dos demais, pois o Estado não se contenta apenas com a retribuição
moral da condenação, havendo requisito mais estratégico: 'fazer o
agente completar o Serviço Militar e compor a Reserva Mobilizável'.

Seguindo-se a corrente 'tradicional' nas referidas ações, pelo menos
permanece o termo de deserção que autoriza a captura, até o limite
da idade - art. 132 do CPM -; evita-se a condenação de réus civis à
revelia, sem conhecer as respectivas aptidões para o Serviço Militar;
o agente fica impedido de obter o certificado, o qual atesta o
cumprimento das obrigações constitucionais, incluídos outros
direitos decorrentes; a prescrição da pretensão executória não
ganha espaço; e, ao ser submetido a processo, ainda poderá cumprir
pena.

Ademais, se o termo de deserção contiver longa data, isso servirá de
instrumento coativo aos demais jovens ao observarem que, mesmo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/05/2020 14:23:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200ede0922
decorridos anos, o trânsfuga poderá ser preso para cumprir o seu
dever, sem que o Estado suporte a indesejada prescrição da
pretensão executória.

Essa opção do legislador e da jurisprudência, consolidada no STF,
tem sentido, pois se encaixa perfeitamente aos momentos cruciais de
Mobilização. O Estado não pode, mesmo sem estar em guerra,
despender meios processando e julgando réus civis inaptos para o
Serviço Militar ou os possuidores de Certificado de Reservista. Pelo
contrário, deve-se incentivá-los ao invés de submetê-los a um
processo por deserção, o qual apenas teria sentido se aquele réu
estivesse sendo compelido a cumprir o seu dever ainda pendente, ou
seja, integralizar a sua formação no SMI.

Detecta-se, muitas vezes, inexistir interesse da Administração em
manter desertores 'problemáticos' na ativa enquanto acusados.
Contudo, essa visão é imediatista, sem considerar a complexidade do
Serviço Militar, da Defesa e da Mobilização Nacionais. Os desertores
permanecem nos seus quartéis até o trânsito em julgado e o
cumprimento de eventual pena para, então, serem conhecidos os
aspectos morais envolvidos na deserção. O tipo de certificado
expedido será conforme essa avaliação de mérito.

Consolidado o entendimento da atual corrente prevalente, há muitas
variáveis indesejáveis que se mostrarão com o tempo, redundando
em discussões jurídicas e administrativas intermináveis. Sabe-se que
o legislador de outrora, sistematicamente, redigiu as normas de
forma a evitar essas desvirtuações.

Vale lembrar que o bem jurídico tutelado abrange o Dever e o
Serviço Militares e, diante das circunstâncias apresentadas (militar
licenciado do Serviço Militar no curso da APM), uma provável sanção
penal imposta pela JMU tornar-se-á inócua, pois não atenderá ao fim
legal previsto, bem como se iniciarão alguns percalços acerca da
pretensa execução da pena.

Foca-se, muitas vezes, na questão de se condenar o agente e de
evitar, sob o aspecto da prevenção (especial e geral), a impunidade,
enquanto que, para o escopo da lei, o real interesse, apenas nesse
crime, é ter o agente criminoso condenado, mas, também, apto a
cumprir integralmente o SM, em consonância com o disposto no art.
80 do RLSM. Afastam-se da tutela penal, nessa esteira de
"condenação útil", os incapacitados, os licenciados e os trânsfugas -
estes últimos enquanto houver pendência quanto à sua captura ou à
apresentação voluntária. Assim, a chave mestra que revela o tipo
penal da deserção é o agente ainda ser mobilizável e não apenas ser

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/05/2020 14:23:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200ede0922
condenado.

Observe-se que são fatores inconciliáveis as OM abrirem mão desses
soldados, ainda que problemáticos, e a correspondente persecução
penal pelos crimes de deserção conduzida pelo Órgão Ministerial. A
Administração Militar é legalmente obrigada a suportar a presença
de indivíduos arredios ao Serviço Militar, justamente por considerar
a vastidão continental do país, o qual, envolvido em situação de real
embate, necessitará de todos os mobilizáveis disponíveis.

Deve-se consignar, ainda, que a nova proposta de CPM e de CPPM
prevê o julgamento monocrático quando o agente for civil. Fruto do
entendimento da atual corrente prevalente, admitir-se-ia, no mais
castrense dos crimes, ex-militares (civis) sendo julgados pelo Juiz-
Auditor monocraticamente. Enquanto isso, os militares (na ativa)
sem estabilidade seriam julgados pelo CPJ.

Há um plus, pois o Estado não se contenta apenas com a retribuição
moral da condenação, havendo também requisito estratégico - fazer
o agente completar o Serviço Militar e compor a Reserva
Mobilizável.

Enquanto foragido, as condições de aproveitamento para Serviço
Militar, não apenas físicas, mas também morais, não são conhecidas.
Daí porque o certificado, se for o caso, será discricionariamente
concedido depois do trânsito em julgado da APM. O fato de o agente
ser condenado ou absolvido não define o certificado a ser recebido,
mas sim os fundamentos da Decisão judicial e os dados disponíveis
para a Administração Militar.".

Mas, mesmo que se reconheça a suficiência do quanto exposto nessa
Declaração de Voto do eminente Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
para não deixar sequer dúvida de que a condição de militar da ativa é - em
qualquer hipótese - condição essencial da Ação Penal Militar no crime de
Deserção, não há de constituir demasia trazer a lume os precedentes do
Supremo Tribunal Federal, os quais, firmemente, apontam nesse mesmo
sentido.

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em razão da ausência da condição de
procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal
Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/05/2020 14:23:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200ede0922
execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do
Exército, que não detinha a condição de militar no ato de
julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem concedida." (
Habeas Corpus n° 90.838/SP, Relatora Ministra Cármen
Lúcia, julgado em 14/10/2008).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. Processo penal militar. Deserção
(art. 187 do código penal militar). Incapacidade para o serviço
militar. Causa preexistente ao trânsito em julgado da sentença
condenatória. Extinção da punibilidade. I - Com o reconhecimento
da incapacidade preexistente à condenação, e tendo em vista que a
condição de militar é requisito para o exercício da pretensão
punitiva em relação ao crime de deserção, nos termos do art. 457, §
2º do CPPM, não há justa causa para a execução. II - Ordem
concedida." ( Habeas Corpus n° 90.672/SP, Relator Ministro
Joaquim Barbosa, julgado em 3/2/2009).

"EMENTA: 'HABEAS CORPUS' - POLICIAL MILITAR - CRIME DE
DESERÇÃO (CPM, ART. 187) - DELITO MILITAR EM SENTIDO
PRÓPRIO - RÉU QUE NÃO DETINHA A QUALIDADE DE MILITAR
DA ATIVA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA
JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO
DE MILITAR DA ATIVA, NA HIPÓTESE DE CRIME DE DESERÇÃO,
P A R A E F E I T O D E V Á L I D A I N S T A U R A Ç Ã O E / O U
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PROMOVIDA PERANTE A
JUSTIÇA MILITAR - SÚMULA 12 DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
DOUTRINA - CONFIGURAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO
- INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL - EXTINÇÃO DEFINITIVA DO PROCESSO CRIMINAL
INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO
DEFERIDO." ( Habeas Corpus n° 103.254/PR, Relator
Ministro Celso de Mello, julgado em 29/6/2010).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSUAL
PENAL MILITAR. DESERÇÃO. PACIENTE CONDENADO PELA
JUSTIÇA CASTRENSE POR DUAS VEZES. ALEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DO PROLONGAMENTO
ILEGAL DO SERVIÇO MILITAR. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A BEM
JURIDICAMENTE PROTEGIDO. SOLTURA DO PACIENTE. PEDIDO
PARCIALMENTE PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se
comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir
direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a
concessão da ordem. 2. Expedido alvará de soltura em decorrência
de decisão proferida no julgamento de apelação criminal, fica

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/05/2020 14:23:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200ede0922
prejudicado, no ponto, o presente habeas corpus. 3. É inviável a
desincorporação de praça não estável que esteja 'sub judice', o que
justifica o prolongamento extraordinário do tempo de serviço
militar. Precedentes. 4. Ordem parcialmente prejudicada e, na
parte conhecida, denegada." ( Habeas Corpus n° 99.445/RS,
Relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em 28/9/2010).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar.
Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento
da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo
crime de deserção. Precedentes. II - Ordem concedida de ofício." (
Habeas Corpus n° 108.197/PR, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, julgado em 13/12/2011).

"Agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso
extraordinário que impugna acórdão do Superior Tribunal Militar,
assim do: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. ACUSADO LICENCIADO. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. 1. Licenciado o militar
que responde a processo por crime de deserção, a ação penal é
considerada prejudicada, por manifesta perda da condição de
procedibilidade, pelo que deve ser determinado o seu arquivamento
em definitivo sem renovação, com base na Súmula n° 12 desta
Corte. 2. O recurso de embargos de declaração que não atende ao
pressuposto essencial disposto no art. 542 do CPPM não deve ser
conhecido. Agravo Regimental não acolhido. Decisão unânime. (fl.
181) No apelo extremo, interposto com base no artigo 102, inciso
III, alínea 'a' do permissivo constitucional, sustenta-se que o
acórdão recorrido violou o artigo 129, inciso I, da Constituição
Federal. Em suas razões, o Ministério Público Militar alega que
denunciou o recorrido pela suposta prática do crime de deserção,
tipificado no art. 187, caput, do Código Penal Militar. No entanto, o
Juízo do primeiro grau, ao ter notícia do licenciamento do suposto
desertor, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, em
razão da ausência da condição de procedibilidade da ação penal
Sustenta-se que o Superior Tribunal Militar, ao manter a decisão
extintiva do processo, em razão da perda da qualidade de militar da
ativa, violou o princípio da obrigatoriedade e exclusividade da ação
penal pública, previsto no artigo 129, inciso I, da Constituição

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/05/2020 14:23:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200ede0922
Federal, porque criou condição de propositura não prevista na
legislação processual penal militar. Pugna, finalmente, pela
reforma do acórdão e conseqüente prosseguimento da ação penal
intentada contra o recorrido. (...) É o relatório. Decido. Não assiste
razão ao agravante. Verifico que, na espécie, a Corte castrense
decidiu a controvérsia de acordo com a jurisprudência deste
Supremo Tribunal que se consolidou no sentido de que a qualidade
de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo
que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito.
Nesse sentido, entre inúmeros precedentes, cito os seguintes: HC
90.838/SP, Rel Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2009;
HC 83.030/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ
1°.8.2003; e HC 108.197/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, DJe 15.2.2012, restando este último assim
ementado: 'HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar.
Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento
da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo
crime de deserção. Precedentes. II - Ordem concedida de ofício.'
Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar seguimento
ao recurso extraordinário (art. 544, § 4º, II, 'b', do CPC)." (
Recurso Extraordinário com Agravo n° 705.741/DF, Relator
Ministro Gilmar Mendes, julgado em 21/2/2013).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSO
PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. PRAZO DE CINCO DIAS
PARA APRESENTAÇÃO. ART. 498, § 1º, DO CPPM.
INTEMPESTIVIDADE. CRIME DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I - Esta
Corte firmou o entendimento de que o prazo para a correição
parcial é de cinco dias entre a conclusão dos autos ao juiz-auditor
corregedor e o protocolo da representação no Superior Tribunal
Militar. Precedentes. II - A jurisprudência desta Corte se consolidou
no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do
tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito
impede o processamento do feito. Precedentes. III - Ordem
concedida para cassar o acórdão do Superior Tribunal Militar que
deferiu a correição parcial e determinar a extinção definitiva da
ação penal." ( Habeas Corpus n° 115.754/RJ, Relator Ministro
Ricardo Lewandowski, julgado em 19/3/2013).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/05/2020 14:23:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200ede0922

"AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. DECISÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO AO QUAL
SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais
contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, interposto
com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da
República contra julgado do Superior Tribunal Militar: 'EMBARGOS
INFRINGENTES. MPM. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO
S E R V I Ç O A T I V O . A U S Ê N C I A D E C O N D I Ç Ã O D E
PROCEDIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. A condição de
militar é pressuposto do prosseguimento da ação penal pelo crime
de deserção. O licenciamento do militar do serviço ativo, afeta a
sua legitimidade para ocupar o polo passivo da relação processual.
Se o Estado-Administração, através da discricionariedade que lhe é
peculiar, renunciou ao direito de impor ao soldado que cumpra o
serviço militar obrigatório, demonstra a ausência de interesse de
que seja preservado o bem jurídico tutelado pela norma que se
subsume ao art. 187 do CPM. Embargos rejeitados. Maioria. 2. O
Agravante afirma que o Tribunal de origem teria contrariado o art.
129, inc. I, da Constituição da República. Argumenta que 'o
acórdão violou o princípio da obrigatoriedade e exclusividade da
ação penal pública, previsto no artigo 129, inciso I, da Lei Maior, ao
transformar uma condição de propositura da ação penal em
condição de prosseguibilidade [sic] da sua tramitação, sem
qualquer amparo legal' (fl. 286). 3. (...) 7. Ademais, a decisão
recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo
Tribunal, no sentido de que a condição de militar é condição de
procedibilidade para processamento do feito no crime de deserção:
'HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar.
Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento
da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo
crime de deserção. Precedentes. II - Ordem concedida de ofício'
(HC 108.197, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, DJe 15.2.2012). 'EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL MILITAR CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/05/2020 14:23:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200ede0922
DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em razão da ausência de condição de
procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal
Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a
execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do
Exército, que não detinha a condição de militar no ato de
julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem concedida' (HC
90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2009). No
mesmo sentido: HC 90.672, Relator o Ministro Joaquim Barbosa,
Segunda Turma, DJe 19.3.2009; HC 115.754, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.4.2013; HC
103.254, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe
13.4.2011. 8. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo (art. 544, §
4ª, inc II, alínea a, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1°, do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)." ( Recurso
Extraordinário com Agravo n° 788.708/DF, Relatora Ministra
Cármen Lúcia, julgado em 18/2/2014).

"HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO ANTE A
INOCORRÊNCIA DA PRÁTICA DE CRIME. TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ-AUDITOR.
DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS MEDIANTE PROCEDIMENTO
DE CORREIÇÃO PARCIAL INSTAURADO VIA REPRESENTAÇÃO
FORMALIZADA PELO JUIZ-AUDITOR CORREGEDOR. ALEGAÇÃO
DE ILEGITIMIDADE DO MAGISTRADO E DE OFENSA À COISA
JULGADA, BEM ASSIM DE NÃO RECEPÇÃO ARTIGO 498, ALÍNEA
'a', DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTE
D E S T A C O R T E N O S E N T I D O D A A D E Q U A Ç Ã O D O
PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO PARCIAL SOMENTE QUANDO
SE CUIDAR DE ERROR IN PROCEDENDO. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. Decisão: Trata-se de habeas
corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do
Superior Tribunal Militar, proferido na Correição Parcial n.
0000221-68.2011.7.11.0011-DF (...) É o relatório. Decido. (...) In
casu, a decisão proferida pelo Juiz-Auditor, que acolheu a
proposição do Ministério Público Militar, tem como fundamento a
não concretização, pelo paciente, do tipo previsto no artigo 187 do
Código Penal Militar - Crime de Deserção -, e, por isso, não se tem
em conta a existência de error in procedendo, o que impede o
desarquivamento do inquérito policial militar. É dizer, a correição
parcial não se presta à correção de eventual error in judicando.
Nesse sentido, o parecer do Ministério Público Federal, o qual

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/05/2020 14:23:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200ede0922
transcrevo, como reforço argumentativo: No caso não há qualquer
error in procedendo a ser sanado, encontrando-se a decisão que
determinou o arquivamento em consonância com o entendimento
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a condição de
militar da ativa é condição necessária não só para a consumação do
crime de deserção mas, também, para o processo e julgamento do
delito e, em caso de condenação, da execução da pena que for
imposta, como resulta do art. 457, § 3°, do Código de Processo
Penal Militar. Portanto, a perda da condição de militar, em razão da
exclusão do paciente do serviço ativo no período de graça (ainda
que por erro da administração), impede o prosseguimento da
persecução penal, por falta de condição objetiva de procedibilidade.
No caso, como em observou o Ministério Público Militar, não há
justa causa para o oferecimento da ação penal, pois o paciente foi
excluído um dia antes do término do prazo de ausência injustificada
para a consumação do delito (12 de junho de 2011). Em resumo,
não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe
concluir que não há 'condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da
pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes'. [...] Esse
também é o entendimento de Célio Lobão: 'na deserção, a
qualidade de militar da ativa é condição especifica de
procedibilidade. Se o desertor perder essa qualidade, passando
para inatividade ou retornando à condição de civil, o fato - a
ausência ilícita - torna-se atípico, deixa de existir o crime de
deserção. A ação penal não será proposta, se o for, extingue-se o
processo em qualquer fase, inclusive na fase de execução da
sentença condenatória transitada em julgado.' Ex positis, concedo
parcialmente a ordem, para que se restabeleça a decisão que
determinou o arquivamento do inquérito policial militar." ( Habeas
Corpus n° 113.088/DF, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em
17/4/2015).

"Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL
PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO.
ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO.
DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. PROSSEGUIMENTO DA
AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCESSÃO
DA ORDEM. 1. A condição de militar é elemento estrutural dos
crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do
paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/05/2020 14:23:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200ede0922
da ação. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática
do crime de deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal
Militar, tendo sido posteriormente excluído das fileiras do Exército
por ocasião do término do serviço militar obrigatório. 3. Habeas
Corpus concedido para determinar a extinção da ação penal militar
4.22.2016.7.01.0401." ( STF - HC nº 149092/DF, Relator
Ministro Luiz Fux, julgado em 27/2/2018).

Nessa mesma linha vinha decidindo o Superior Tribunal Militar, salientando-se,
a título de referência, os precedentes a seguir alinhados e representativos do
seu entendimento ao longo de décadas.

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. A qualidade de militar da ativa é
condição de procedibilidade nos processos pela prática do crime de
Deserção. Destarte, tendo sido o denunciado excluído das Forças
Armadas, não há como conhecer do Recurso, na medida em que
qualquer manifestação sobre a regularidade ou não da Denúncia
fatalmente se mostraria inócua. Recurso não conhecido. Concessão
de Habeas Corpus de ofício para trancar a IPD, determinando, em
conseqüência, seu arquivamento. Decisão unânime." ( Recurso
Criminal n° 2004.01.007150-3/RJ, Relator Ministro Max
Hoertel, julgado em 26/10/2004).

"DESERÇÃO. LICENCIAMENTO. PRELIMINAR. CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA EXECUTAR A PENA. Desertor condenado que,
após recorrer da sentença, vem a ser licenciado do serviço ativo,
gerando prejudicialidade ao apelo interposto. Com o arquivamento
do feito, desaparece a justa causa para execução da pena. Ordem
de Habeas Corpus concedida de ofício para tornar sem efeito a
condenação imposta ao desertor e determinar o arquivamento dos
autos. Decisão unânime." ( Apelação n° 50.322-8/RJ, Relator
Ministro Henrique Marini de Souza, julgada em 22/2/2007).

"EMENTA: DESERÇÃO. PRELIMINAR. MILITAR LICENCIADO DO
SERVIÇO ATIVO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. Soldado
excluído do EB em virtude de concessão de ordem em mandado de
segurança. Ausência de condição de procedibilidade. Não-
conhecimento do recurso defensivo. Concessão, de ofício, de ordem
de habeas corpus para anular o processo. Decisão majoritária." (
Apelação n° 50.688-0/PR, Relator Ministro José Alfredo
Lourenço dos Santos, julgada em 30/9/2008).

"EMENTA. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO
DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/05/2020 14:23:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200ede0922
MILITAR. LIMINAR CONCEDIDA PARA IMEDIATA LIBERDADE. O
Paciente foi condenado como incurso nas penas do art. 187 do
CPM. Após o trânsito em julgado do Aresto, quando requisitado à
OM para fins de ciência da Decisão, a Unidade informou sobre o
seu licenciamento, ocorrido antes do julgamento do apelo. Pacífica
a jurisprudência da Corte Castrense de que, no crime de deserção,
quando o agente não mais preserva a condição de militar em
atividade, a ação carece de condição de procedibilidade. Possível a
concessão do presente Habeas Corpus pelo Tribunal, pois, ao julgar
a Apelação, não tinha conhecimento do licenciamento, o que retira
sua condição de autoridade coatora. Ordem concedida para anular
o Acórdão que condenou o Paciente pelo crime de deserção.
Unânime." ( Habeas Corpus n° 29-48.2009.7.00.0000/DF,
Relator Ministro Rayder Alencar da Silveira, julgado em
1/10/2009).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LICENCIAMENTO
NO CURSO DO PROCESSO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
AUSÊNCIA. SÚMULA N° 12 DO STM. APLICAÇÃO. Licenciamento
de militar respondendo a processo por deserção. Ausente
pressuposto essencial ao prosseguimento regular do feito. Uma vez
perdida a qualidade de militar por haver procedido ao
licenciamento da praça sem estabilidade, retira-se a condição
objetiva de procedibilidade da ação. Em se tratando de crime de
deserção, tem-se ser imprescindível, segundo sobejado acervo
jurisprudencial, manter o acusado a condição de militar da ativa
para se ver processado. Inteligência da Súmula n° 12 do STM.
Recurso negado, decisão majoritária." ( RCE n° 28-
94.2009.7.01.0401/RJ, Relatora para o Acórdão Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em
8/4/2010).

"Recurso em Sentido Estrito. Deserção. Negado seguimento ao
Apelo Ministerial. Licenciamento de militar respondendo a
processo por deserção. Ausente condição essencial ao
prosseguimento regular do feito. Trancamento de ação penal.
Preliminar de extinção do feito suscitada pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar. Exclusão do serviço ativo de militar,
respondendo a processo por deserção, ultrapassa mera
irregularidade administrativa; consistindo em vício de formalidade
essencial ao prosseguimento do processo, haja vista suprimir a
condição de militar antes do trânsito em julgado. Concessão de
Habeas Corpus de ofício para anular o feito a partir da Sentença
prolatada, sem renovação, com o conseqüente arquivamento dos
autos. Preliminar de extinção do feito suscitada pela Procuradoria-

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/05/2020 14:23:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200ede0922
Geral da Justiça Militar acolhida, parcialmente. Decisão unânime." (
Recurso em Sentido Estrito n° 61-96.2010.7.03.0303/RS,
Relator Ministro Raymundo Nonato de Cerqueira Filho,
julgado em 21/10/2010).

"EMENTA: CRIME DE DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO
ACUSADO DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. Como é cediço e consoante
particularmente dispõe a Súmula n° 12 do Superior Tribunal
Militar, a condição de procedibilidade da persecutio criminis in
judicio, nos casos de Deserção, é que o Acusado seja militar da
ativa. Hipótese em que o Acusado, em face de ter sido licenciado
das fileiras do Exército, deixou de ser militar, restando, pois,
ausente tal condição de procedibilidade. Concessão de Habeas
Corpus de ofício para anular o Processo ab initio, determinando, em
conseqüência, o seu arquivamento. Unânime." ( Apelação n° 16-
93.2009.7.05.0005/PR, Relator Ministro Renaldo Quintas
Magioli, julgada em 5/4/2011).

"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. LICENCIAMENTO DO
MILITAR DO SERVIÇO ATIVO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO PELA AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
ILEGITIMIDADE DA PARTE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE
PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
RECURSO PREJUDICADO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO PARA TORNAR SEM EFEITO A SENTENÇA
CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. O licenciamento do serviço
ativo de militar respondendo a processo de deserção constitui
ausência superveniente de pressuposto de admissibilidade do
recurso, ensejando a perda do seu objeto. Acolhida a preliminar de
não conhecimento do feito por falha da condição de procedibilidade
para o prosseguimento do feito, conforme reiterada jurisprudência
do Superior Tribunal Militar." ( Apelação n° 197-
63.2011.7.07.0007/PE, Relator Ministro Cleonilson Nicácio
Silva, julgada em 27/2/2013).

"EMENTA: CRIME DE DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. APELAÇÃO
DA DEFESA. DESINCORPORAÇÃO DO MILITAR. ARGUIÇÃO, DE
OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL
MILITAR. FALTA DE PRESSUPOSTO SUBJETIVO PARA
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ILEGITIMIDADE DA PARTE
PARA A CAUSA E PARA O PROCESSO. CONCESSÃO DE HABEAS

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/05/2020 14:23:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200ede0922
CORPUS DE OFÍCIO PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL MILITAR. I -
A desincorporação do militar das fileiras do Exército Brasileiro
suprime condição de procedibilidade da ação penal militar pelo
crime de deserção, mesmo estando em trâmite recurso de apelação
no Superior Tribunal Militar. II - Preliminar, de ofício, de não
conhecimento do Apelo defensivo, tendo em vista a ausência
superveniente de pressuposto subjetivo para a admissibilidade do
recurso. III - Concessão de habeas corpus de oficio, para trancar a
ação penal militar, com fundamento nos arts. 466 e 467, alínea
'c', ambos do CPPM, por falta de justa causa. Preliminar de
não conhecimento acolhida e trancamento da Ação Penal militar
por habeas corpus de ofício. Decisão majoritária." ( Apelação n°
108-16.2013.7.12.0012, Relator Ministro José Coêlho
Ferreira, julgada em 24/10/2014).

"APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ARQUIVAMENTO DO
FEITO SEM RENOVAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
CONCESSÃO. O presente feito carece de condição de
procedibilidade, devendo ser reconhecida, preliminarmente e de
ofício, a ausência de formalidade essencial à sua continuidade. O
processamento do crime de deserção só é possível quando o
acusado mantém o status de militar da ativa, característica
fundamental para a persecução penal. Perdida a qualidade de
militar pelo agente, não remanesce interesse em recompor a
violação contra o serviço e os deveres castrenses. A concessão de
Habeas Corpus de ofício, para tornar sem efeito a Sentença, que
condenou o ex-militar pela prática do crime de deserção, com
fulcro no art. 467, alínea 'e', do CPPM, é medida que se impõe.
Recurso Prejudicado. Decisão por maioria." ( Apelação n° 108-
54.2011.7.03.0103/RS, Relatora Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, julgada em 18/12/2014).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. AÇÃO PENAL
REGULARMENTE INSTAURADA. PERDA SUPERVENIENTE DA
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECISÃO DO CONSELHO
PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPUGNAÇÃO DO ATO
PELA DPU. A ação penal decorrente da prática do delito de
deserção, conforme entendimento consolidado desta Corte por
meio da Súmula n° 12, exige a condição de militar do agente para
figurar no polo passivo da relação processual penal, conforme se
verifica do artigo 457 e seus §§ 1º, 2º e 3º, do CPPM. Embora esses
dispositivos se refiram à aptidão de saúde do desertor para sua
reinclusão e a conseqüente instauração do processo, o legislador
expressou o entendimento no § 2º do referido dispositivo de que a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/05/2020 14:23:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200ede0922
inaptidão por incapacidade definitiva o isenta do processo,
determinando, por conseqüência lógica, o seu arquivamento. Por
essa razão, não há de falar em violação do artigo 129, inciso I, da
CF, conforme precedente da Excelsa Corte. Configurada a ausência
de interesse da lei em manter sub judice o agente inapto para o
serviço militar obrigatório. Uma vez licenciado das fileiras da
Força, por meio da discricionariedade da autoridade administrativa
militar, o acusado não mais se sujeita à ação penal militar de rito
especial, ainda que seu desligamento seja superveniente à
instauração do processo. Ratificada a liminar que suspendeu o
curso da ação penal e, no mérito, concedida a ordem para trancá-la
por manifesta perda de objeto. Decisão por maioria." ( Habeas
Corpus n° 217-65.2014.7.00.0000/DF, Relator Ministro
William de Oliveira Barros, julgado em 19/2/2015).

"EMENTA: DESINCORPORAÇÃO DO MILITAR. ARGUIÇÃO, DE
OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL MILITAR. FALTA DO
PRESSUPOSTO SUBJETIVO PARA ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO. ILEGITIMIDADE DA PARTE PARA A CAUSA E PARA O
PROCESSO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA
TRANCAR A AÇÃO PENAL MILITAR. I - A simples verificação de
que o apelante foi desincorporado das fileiras do Exército Brasileiro
suprime a condição de procedibilidade da ação penal militar,
mesmo estando em trâmite recurso de apelação nesta Instância
superior. II - Acolhe-se a preliminar de não conhecimento do Apelo
defensivo, tendo em vista a ausência superveniente do pressuposto
subjetivo para admissibilidade do recurso, ensejando inclusive a
perda do objeto da Apelação por ilegitimidade de parte, haja vista
que o apelante passou a ostentar o status de civil. III - Concede-se
habeas corpus de ofício, para trancar a ação penal militar, com
fundamento nos arts. 466 e 467, alínea 'c', tudo do CPPM, por falta
de justa causa. Preliminar de não conhecimento acolhida e
trancamento da ação penal militar por habeas corpus de ofício.
Decisão majoritária." ( Apelação n° 172- 60.2012.12.0012/DF,
Relator Ministro José Coêlho Ferreira, julgada em
22/4/2015).

É o quantum satis.

Posto isso.

Nego provimento ao Apelo da Acusação mantendo íntegra a Sentença
hostilizada.

Brasília, 27 de abril de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 08/05/2020 14:23:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200ede0922

Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Ministro